Tribunal: TJMT
Processo: 1026557-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026557-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 061.144.931-50 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), VANDENIL DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 616.523.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 580 DO CPP – TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CO-FLAGRADO QUE SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL –INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE SUBJETIVO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conforme dicção
do art. 580 do CPP, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, desde que não lastreado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação de similitude fático jurídica.

2.

Portanto, verificado que, assim como o paradigma, o paciente é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e que foi surpreendido em situação de flagrância de menor expressividade, com a apreensão de apenas
19g de pasta-base de cocaína e 10g de maconha,
sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar elementos concretos que demonstrem o risco que a sua liberdade representa à ordem social e/ou aos meios e fins do processo
,
resta induvidoso que se encontra em situação fático-processual assemelhada a do co-flagrado, merecendo, portanto, também ser beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, a incidir, na hipótese concreta, a regra do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

PACIENTE(S)

WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega que o
paciente se encontra na mesma situação fático-processual do corréu
Vandenil da Silva Figueiredo
,
que foi beneficiado com a substituição de sua prisão preventiva por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, pois afirma que
o registro criminal citado na decisão segregatícia para indicar a aparente reiteração delitiva do favorecido nessa ordem não se presta para justificar a medida extremada para a garantia da ordem pública, uma vez que foi absolvido da prática criminosa a ele imputada no referido processo (Autos n.o 8547-95.2018.811.0008), de modo que, assim como o coacusado, é primário, afastando-se qualquer conclusão de que a sua liberdade representa um perigo à segurança pública.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem,
inclusive liminarmente
, em favor do paciente para que seja colocado em liberdade, mediante a revogação da sua prisão preventiva, aplicando-lhe a extensão do benefício concedido ao corréu
Vandenil Da Silva Figueiredo,
pela 3a Câmara Criminal do e. TJMT, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1020504-32.2020.811.0000, mesmo que condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 70512540 ao ID 70512545.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1020504-32.2020.811.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do MM. Magistrado, Dr.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, convocado nos termos da

Portaria n.o 603/2020-PRES.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
in
deferida
(ID
70699480) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 71215983.

Instada a se manifestar a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 74421997).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Willian da Costa Figueiredo
e o co-suspeito
Vandenil da Silva Figueiredo
foram presos em flagrante delito por supostamente praticarem a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que surpreendidos na posse de porções de pasta-base de cocaína e do valor de R$
66,00 (sessenta e seis reais), além de que o favorecido nessa ordem teria informado o local em que havia armazenado mais narcóticos, para onde os policiais dirigiram-se e encontraram outras porções da mesma substância ilícita e de maconha, uma balança de precisão e o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Diante desse cenário, considero oportuno e viável, a concessão ao paciente da extensão do benefício conferido ao co-flagrado
Vandenil da Silva Figueiredo,
no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1020504-32.2020.811.0000, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT concedeu a ordem e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares menos severas dispostas no art. 319 do CPP.

Isso porque, depreende-se dos autos que o favorecido nessa ordem e o seu paradigma foram presos na mesma situação de flagrância, na qual houve a apreensão de cerca de
19g (dezenove gramas) de pasta-base de cocaína e 10g (dez gramas) de maconha
, conforme consta no boletim de ocorrência (ID 70512543 - Pág. 7), que, apesar de tratar-se de variedade de entorpecentes e um deles ter natureza altamente nociva à saúde, não se consubstanciam em expressiva quantidade a justificar a adoção da medida extremada.

E, embora o d. magistrado singular tenha justificado a custódia provisória do paciente, também, no risco concreto de reiteração criminosa, inferido da anotação penal ostentada por ele, correspondente a Ação Penal n.o 8547-95.2018.811.0008, código 146313, em que era acusado da prática do crime previsto no art. 16 da Lei n.o 10.826/03, como bem demonstrado na prova pré-constituída, no referido processo
Willian da Costa Figueiredo
foi absolvido na data de
24/07/2019
, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado em
29/07/2019
.

Ademais, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, verifiquei, além da citada ação penal e do auto de prisão em flagrante no qual foi decretada a prisão preventiva ora vergastada,
inexistem outros registros criminais em desfavor do increpado.

Logo, assim como o paradigma, o beneficiário neste remédio heroico é
primário, sem antecedentes penais, reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce trabalho lícito
como auxiliar industrial, conforme esclarecido pelo patrono na inicial do
mandamus
,
a
sugerir que não se trata de pessoa perigosa à coletividade, tampouco contumaz na prática delitiva ou profissional do tráfico de drogas.

À vista disso, assim como frisado no voto proferido no
Habeas Corpus
n.o 1020504-32.2020.811.0000, “
diante da natureza excepcional da prisão preventiva e do fato que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, tendo sido apreendida quantidade ínfima de narcóticos e verificada a primariedade do flagrado, nesse momento, considero que não se apresenta mais necessária a manutenção dele em cárcere provisório, uma vez que
a situação concreta na qual inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a
medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico
, apresentando-se inviável a permanência em estabelecimento prisional de uma pessoa que, aparentemente, não é dada ao cometimento reiterado de delitos, pois se apresenta como situação muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial
”.

Portanto, inexistindo elementos de caráter exclusivamente pessoal que diferenciem o paciente do corréu
Vandenil da Silva Figueiredo
e estando os dois na mesma situação fática-processual, não restam dúvidas de que na hipótese versada deve incidir o
efeito extensivo,
previsto no art. 580 do CPP,
in verbis:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

E, nada obstante o dispositivo normativo esteja previsto no capítulo que trata de recursos, a doutrina e a jurisprudência preponderantes, senão quase uníssonas, possuem o entendimento firme e sedimentado no sentido de que o efeito extensivo é perfeitamente aplicável às ações autônomas de impugnação, tal qual o remédio mandamental.

A esse respeito, cito os seguintes precedentes das Cortes Superiores:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE NA LOCALIDADE. ILEGALIDADE.
OCORRÊNCIA. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. APLICABILIDADE
. RECURSO PROVIDO COM EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS.

1. Tendo sido baseada a prisão apenas em elementares do crime perseguido, de roubo com o emprego de simulacro de arma de fogo, em coautoria por dois agentes, contra vítimas mulheres - todos elementos que não desbordam da normalidade dos elementos típicos de roubo qualificado -, impõe-se a concessão da ordem.

3. Verificando-se que a fundamentação para a custódia cautelar foi a mesma para o corréu, que se encontra na mesma situação fático-processual do recorrente, deve ser aplicada a regra do art. 580 do CPP.

4. Recurso em habeas corpus provido para soltura do recorrente GABRIEL JUNIOR DA SILVA e, de ofício, estender a ordem aos corréus DELTON JUNIOR LINO FRANCELINO e WILLIAM DE OLIVEIRA LOPES, nos termos do art. 580 do CPP, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária cautelar penal, inclusive menos gravosa do que a prisão processual”
(RHC 133.131/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) – destaquei.

Não destoa a doutrina, como se pode visualizar nas lições de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

“O efeito extensivo também pode ser aplicado, de maneira imprópria, às ações de impugnação, cujo julgamento pode se estender ao comparsa do impetrante ou autor da ação, quando benéfica a decisão ao co-réu com base em circunstância objetiva e não pessoal ou com arrimo em outra circunstância pessoal (subjetiva), desde que esta seja elementar do tipo penal (art. 30, CP)”. (in
Curso de Direito Processual Penal. Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. 7a Edição. Ed. Jus Podivm. pag. 963)

Portanto, diante de tais argumentos, o favorecido nessa ordem merece, assim como o corréu
Vandenil da Silva Figueiredo
, ser beneficiado com a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Destarte,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO
,

para lhe
estender, nos termos do art. 580 do CPP, o benefício concedido ao
co-flagrado
Vandenil da Silva Figueiredo,
no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1020504-32.2020.811.0000
; e
substituir a sua prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas (art. 319, CPP)
, cuja fixação ora
determino ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
, o qual deverá, também, expedir o
competente
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação a respeito de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021